Tribunal: TJES
Processo: 0016443-19.2008.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Posse e Exercício
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016443-19.2008.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: VANEA MARIA NOGAROL BELINATO e outros (7)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PARTE DOS AUTORES NOMEADA ADMINISTRATIVAMENTE DENTRO DA VALIDADE DO CERTAME – AUTORA REMANESCENTE – APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – Ausência de comprovação de cargo efetivo vago e de eventual preenchimento irregular/desvio de finalidade – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À CONVOCAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Após o ajuizamento da demanda, mesmo sem a concessão de tutela provisória de urgência, foi procedida a nomeação de candidatos aprovados no cargo de auxiliar de serviços de consultório odontológico no edital de concurso público nº 001/2007. A noção de interesse repousa no binômio necessidade/utilidade do provimento jurisdicional e a toda evidência, uma vez tendo sido alcançada a colocação de parte dos autores/apelados, não há que se falar mais em utilidade do processo para estes. Precedentes.

2.
O STF, por meio de recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento no sentido de que, uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas (RE 598099).

3
.
O ente público exaure o concurso público ao nomear e empossar os candidatos aprovados dentro do número de vagas do edital, relegando ao juízo de conveniência e oportunidade a nomeação dos demais candidatos aprovados para além das vagas editalícias.

4
.
Em relação aos candidatos aprovados fora do número de vagas ofertadas pelo edital, caso da autora/apelada remanescente, também em sede de repercussão geral, o STF estabeleceu que o
“surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas

previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”
(RE 837311)
.

5
.

De acordo com pacífica jurisprudência do STJ: “Para que a contratação temporária configure-se como ato imotivado e arbitrário, a sua celebração deve deixar de observar os parâmetros estabelecidos no RE 658.026/MG, também julgado sob a sistemática da repercussão geral, bem como há de haver a demonstração de que a contratação temporária não se destina ao suprimento de vacância existente em razão do afastamento temporário do titular do cargo efetivo e de que existem cargos vagos em número que alcance a classificação do candidato interessado”

(RMS 63.062/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 28/10/2020).

6.
Segundo a Corte da Cidadania a simples existência de contratados temporariamente pelo poder público não assegura a nomeação dos candidatos aprovados em concurso público fora do número de vagas, porquanto permanece sua condição de mera expectativa de direito.

7
.
No caso, foram ofertadas apenas 20 (vinte) vagas no cargo disputado pelos apelados e, em que pese na ação civil pública (nº 011.10.003573-9) citada na sentença ter sido determinado que fossem empossados os candidatos concursados em cargos anteriormente ocupados por pessoas nomeadas através de designação temporária, não há notícia nos autos de quantas vagas foram geradas com referida determinação e não foi comprovado nos autos que a colocação da candidata (65ª) teria sido alcançada.

8
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a r. sentença objurgada e com isso, extinguir o feito em relação a VÂNEA MARIA NOGAROL BELINATO UNGARATO, CHAIRA DA SILVA MORAIS, ELISETE CARDOSO MIRANDA ALMEIDA, POLYANA DE JESUS ALVES PAULA, VIVIANE COSTA PONTES FERREIRA, GISLAN TAMBAROTTO CARREIRO e MARIA RITA TAMBAROTTO CARREIRO, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, pela perda superveniente do interesse de agir, bem como julgar improcedente a pretensão autoral em relação a CHEILA MARTINS AMARAL COSTA, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil., nos termos do voto da eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra a r. sentença de fls. 347/348, proferida pelo magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação ordinária movida em face por
VÂNEA MARIA
NOGAROL BELINATO
UNGARATO
, CHAIRA DA SILVA MORAIS, ELISETE CARDOSO MIRANDA
ALMEIDA
, POLYANA DE JESUS ALVES
PAULA
, VIVIANE COSTA PONTES FERREIRA, CHEILA MARTINS AMARAL COSTA, GISLAN TAMBAROTTO CARREIRO
e
MARIA RITA TAMBAROTTO CARREIRO
, julgou procedente a pretensão autoral “
para determinar ao Município de Cachoeiro de Itapemirim através do
S
ecretário Municipal de Administração para que proceda os atos necessários para a nomeação efetiva e respectiva posse dos
a
provados no concurso público referente ao edital n° 001/2007, que ainda não foram chamados por outros meios, segundo a ordem
d
e classificação, em todas as vagas que restam do referido edital, reconhecendo o direito pleiteado de nomeação em concurso público
pro
movido pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim
”.

Em suas razões recursais, acostadas às fls. 353/362, o apelante sustenta, em suma, que: I) “
quanto aos Autores VANEA MARIA NOGAROL, CHAIRA DA SILVA MORAIS, ELISETE CARDOSO MIRANDA ALMEIDA, POLYANA DE JESUS ALVES PAULA, VIVIANE COSTA PONTES FERREIRA, MARIA RITA TAMBAROTTO CARREIRO e GISLAN TAMBAROTTO CARREIRO tem-se a perda superveniente do objeto da presente demanda, uma vez que todos eles já foram nomeados em cargo público de Auxiliar de serviços de consultório odontológico
” (fls. 357/358); II) “
no que concerne à Autora CHEILA MARTINS AMARAL COSTA, data maxima venha, não se trata de situação que comporta nomeação e posse em cargo público. Isso porque, a Apelada foi aprovada em 65º lugar, isto é, fora do número de vagas previsto em edital
” (fl. 358); III) “
como no presente caso a Apelada não foi aprovada dentro do número de vagas previsto em edital, conforme documentação inclusa, não há formação de direito líquido e certo que justifique sua forçosa nomeação e posse em cargo público
” (fl. 360); IV) “
não surgiram novas vagas nem mesmo foi publicado novo edital de abertura de concurso público no período de validade do concurso anterior, sendo essa mais uma razão pela qual a Apelada não pode alegar que teve constituído direito líquido e certo em seu favo, nem mesmo pode argumentar ter ocorrido preterição arbitrária e imotivada de sua candidatura
” (fl. 360).

Em breve histórico,
VÂNEA MARIA
NOGAROL BELINATO
UNGARATO
, CHAIRA DA SILVA MORAIS, ELISETE CARDOSO MIRANDA
ALMEIDA
, POLYANA DE JESUS ALVES
PAULA
, VIVIANE COSTA PONTES FERREIRA, CHEILA MARTINS AMARAL COSTA, GISLAN TAMBAROTTO CARREIRO
e
MARIA RITA TAMBAROTTO CARREIRO
ajuizaram ação ordinária em face do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
alegando que foram aprovados em concurso público para preenchimento de vagas de auxiliar de serviços de consultório odontológico, mas a ocupação irregular dos cargos pertencentes ao quadro de pessoal da municipalidade vem prejudicando a convocação de, no mínimo, cinquenta candidatos da lista.

Inicialmente, assiste razão à municipalidade quanto à superveniente falta de interesse de agir de
VÂNEA MARIA
NOGAROL BELINATO
UNGARATO
, CHAIRA DA SILVA MORAIS, ELISETE CARDOSO MIRANDA
ALMEIDA
, POLYANA DE JESUS ALVES
PAULA
, VIVIANE COSTA PONTES FERREIRA, GISLAN TAMBAROTTO CARREIRO
e
MARIA RITA TAMBAROTTO CARREIRO
. Isto porque, após o ajuizamento da demanda, mesmo sem a concessão de tutela provisória de urgência, foi procedida a nomeação de candidatos aprovados no cargo de auxiliar de serviços de consultório odontológico no edital de concurso público nº 001/2007, de modo a alcançar a colocação dos referidos autores.

A noção de interesse repousa no binômio necessidade/utilidade do provimento jurisdicional e a toda evidência, uma vez tendo sido alcançada a colocação dos autores/apelados
VÂNEA MARIA
NOGAROL BELINATO
UNGARATO
, CHAIRA DA SILVA MORAIS, ELISETE CARDOSO MIRANDA
ALMEIDA
, POLYANA DE JESUS ALVES
PAULA
, VIVIANE COSTA PONTES FERREIRA, GISLAN TAMBAROTTO CARREIRO
e
MARIA RITA TAMBAROTTO CARREIRO
, não há que se falar mais em utilidade do processo para estes.

Mutatis mutandis
, nesse mesmo sentido encontra-se a jurisprudência pátria:

RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. Concurso público para provimento do cargo de enfermeiro. Município de rio das ostras. Alegação de contratação temporária e desprestígio aos candidatos aprovados no concurso. Sentença de procedência.
Impetrante que informa em suas contrarrazões, e comprova através da juntada de documentos, a alteração do ato de motivação de seu ingresso, em seu termo de posse, de -ordem judicial-. Por intermédio do mandado de segurança. Para -nomeação discricionária-, visto que a ordem das nomeações alcançou sua classificação. Hipótese que configura perda superveniente do objeto do mandamus.
Falta de interesse processual. Precedentes desta e. Corte e câmara. Extinção sem julgamento do mérito, na forma do artigo 485, IV do CPC. Recurso de apelação prejudicado. (TJRJ; APL-RNec 0004290-14.2021.8.19.0068; Rio das Ostras; Vigésima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos André Chut; DORJ 19/08/2022; Pág. 725)

APELAÇÃO. Mandado de segurança extinto por perda superveniente do interesse de agir. Candidato aprovado em concurso público municipal para cargo de vigia, primeiro na lista de pessoa com deficiência. Liminar indeferida.
Nomeação no curso do processo, não decorrente de decisão judicial, e dentro do prazo de validade do concurso, que acarreta perda do interesse de agir.
Recurso não provido. (TJSP; AC 1000172-75.2019.8.26.0642; Ac. 15537499; Ubatuba; Décima Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Edson Ferreira; Julg. 31/03/2022; DJESP 06/04/2022; Pág. 2716)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO EFETUADA INDEPENDENTEMENTE DE ORDEM JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SEGURANÇA DENEGADA.
Se o Impetrante busca por meio de Mandado de Segurança a sua nomeação para o cargo em que aprovada em concurso público, e, após o ajuizamento do writ a Administração Pública exercendo juízo de conveniência e oportunidade lhe nomeia para tal cargo, o remédio heróico se torna prejudicado pela superveniente perda do objeto ante a falta de interesse processual na prossecução da ação
. A ratio essendi do due processo of law é garantir a dicção judicial sobre a pretensão do autor que seja resistida pelo réu sem qualquer prejuízo à postulação e à contestação de ambos. Esta referida pretensão resistida não é outra coisa senão a lide, como tal entendida, o objeto do litígio a ser composto pelo juiz. Por conseguinte à medida que o processo não abrigue mais nem lide e nem objeto, não há mais razão para a sua existência que esvazia-se de qualquer conteúdo útil. Não há ação judicial que possa eficientemente prosperar, quando aquela se perde em um horizonte sem lide que objetive resolver. (TJMG; MS 0558854-58.2021.8.13.0000; Órgão Especial; Rel. Des. Belizário de Lacerda; Julg. 26/11/2021; DJEMG 03/12/2021)

Assim, apenas resta configurado, ainda, o interesse de
CHEILA MARTINS AMARAL COSTA,
que não teve sua colocação alcançada administrativamente.

É sabido que o Excelso Supremo Tribunal Federal, por meio de recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento no sentido de que, uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas
1
.

O ente público exaure o concurso público ao nomear e empossar os candidatos aprovados dentro do número de vagas do edital, relegando ao juízo de conveniência e oportunidade a nomeação dos demais candidatos aprovados para além das vagas editalícias.

E
m relação aos candidatos aprovados fora do número de vagas ofertadas pelo edital,
caso
de
CHEILA MARTINS AMARAL COSTA
,
também em sede de repercussão geral, o STF estabeleceu que o

“surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas

previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”
2
.

De acordo com pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“
Para que a contratação temporária configure-se como ato imotivado e arbitrário, a sua celebração deve deixar de observar os parâmetros estabelecidos no RE 658.026/MG, também julgado sob a sistemática da repercussão geral, bem como há de haver a demonstração de que a contratação temporária não se destina ao suprimento de vacância existente em razão do afastamento temporário do titular do cargo efetivo e de que existem cargos vagos em número que alcance a classificação do candidato interessado”

(RMS 63.062/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 28/10/2020).

Segundo a Corte da Cidadania a simples existência de contratados temporariamente pelo poder público não assegura a nomeação dos candidatos aprovados em concurso público fora do número de vagas, porquanto permanece sua condição de mera expectativa de direito.
Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDO NO EDITAL. NOMEAÇÃO. EXPECTATIVA DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ E STF. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. ART. 37, IX, DA CF/88. NECESSIDADES TRANSITÓRIAS DA ADMINISTRAÇÃO. PRORROGAÇÃO ILEGAL DO CONTRATO. IMUTABILIDADE DA NATUREZA PRECÁRIA. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. 1. Candidatos aprovados em concurso público, no qual se classificam para além das vagas oferecidas no edital do certame, não têm o direito líquido e certo à nomeação, mas tão somente, expectativa de direito. Precedentes do STJ e do STF. 2. A admissão de temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, estes recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço. São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem, pelo que também a presença de temporários nos quadros estatais não pode ser tida, só por si, como caracterizadora da preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos. 3. A prorrogação dos contratos temporários para além dos limites temporais legalmente fixados não modifica sua natureza transitória, para transformá-los em vínculos efetivos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RMS 51.806/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE QUE SERVIDORES TERCEIRIZADOS OCUPAM OS CARGOS PARA OS QUAIS HÁ CONCURSO VÁLIDO COM CANDIDATOS APROVADOS. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. NÃO PODE SER AVALIADA NESTA CORTE A ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DE PROVAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem de que a manutenção de contratos temporários de terceirizados para o mesmo cargo, por si só, não gera direito subjetivo do candidato aprovado à nomeação, pois deve ser comprovada além das contratações, a existência de cargos de provimento efetivo desocupados, encontra amparo na jurisprudência do STJ. Precedentes: AgRg no REsp. 1.368.511/AL, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11.6.2013 e AgRg no RMS 33.514/MA, Rel. Min. ARI PARGENDLER, DJe 8.5.2013. 2. No caso, o autor foi aprovado na 105a. posição, havendo previsão, no Edital do certamente, de apenas 6 vagas a serem preenchidas. Com efeito, não há direito subjetivo do candidato à nomeação, porquanto sua classificação na relação de aprovados no certame está muito além do número de vagas previstas. 3. Agravo Interno do particular a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 162.513/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 04/10/2016).

Outro não é o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. PRETERIÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE CONTRATO TEMPORÁRIO. IRREGULARIDADE POR PARTE DO ADMINISTRADOR PÚBLICO. NÃO COMPROVAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece que a classificação e a aprovação do candidato, fora do número mínimo de vagas previstas no edital do concurso, apenas confere-lhe o direito subjetivo à nomeação para o respectivo cargo se, durante o prazo de validade do concurso, houver o surgimento de novas vagas, seja por criação de Lei ou por força de vacância, ainda que não haja previsão editalícia para o preenchimento das vagas que vierem a surgir durante o prazo de validade do certame (MS 19.884/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/05/2013, DJe 14/05/2013), e houver preterição da convocação dos candidatos aprovados pela contratação de servidores temporários. 2. Essencial que o candidato demonstre a existência de vagas ativas, ou seja, criadas por Lei ou desocupadas em razão de aposentadoria, exoneração ou outra forma de vacância; bem como, aponte a realização de designações temporárias para ocupar tais vagas, em número suficiente a alcançar sua posição classificatória no concurso, comprovando que caracterizaram afronta aos dispositivos constitucionais do artigo 37, incs. II e IX, da Constituição Federal. 3. Determinar a nomeação de candidatos em número excedente às vagas comprovadamente disponíveis nos quadros da Administração, sem o respeito da ordem classificatória e sem prova da existência de cargos vagos, poderia implicar em desequilíbrio das finanças públicas e, até mesmo, resultar em extrapolação dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, com responsabilização do Governador, na forma da Lei. 4. Segurança denegada. (TJES; MS 0020856-64.2015.8.08.0000; Rel. Subst. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 14/09/2017; DJES 22/09/2017).

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. [...] 5. Sob esse prisma, considerando que o impetrante restou aprovado em concurso público fora do número de vagas previsto no edital, não possui o mesmo direito subjetivo à nomeação. 6. O simples fato do Estado do Espírito Santo ter procedido a contratação de servidor temporário para o cargo de professor de história, na localidade de Santa Leopoldina, não autoriza entendimento de que a referida contratação ocorrera para ocupar cargos vagos, porquanto visa atender o aumento temporário de alunos matriculados naquele ano (fls. 45-V/46). 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que Não é a simples contratação temporária de terceiros no prazo de validade do certame que gera direito subjetivo do candidato aprovado à nomeação. Impõe-se que se comprove que essas contratações ocorreram, não obstante existissem cargos de provimento efetivo desocupados. (MS 13.823/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, julgado em 28/04/2010, DJe 12/05/2010) 8. Segurança Denegada. (TJES; MS 0038246-13.2016.8.08.0000; Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Subst. Des. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 07/08/2017; DJES 16/08/2017).

No caso,
foram ofertadas apenas 20 (vinte) vagas
no cargo disputado pelos apelados e, em que pese na ação civil pública (nº 011.10.003573-9) citada na sentença ter sido determinado que fossem empossados os candidatos concursados em cargos anteriormente ocupados por pessoas nomeadas através de designação temporária,
não há notícia nos autos de quantas vagas foram geradas com referida determinação
e
não foi comprovado nos autos que a colocação da candidata (65ª) teria sido alcançada.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença objurgada e com isso, extinguir o feito em relação a
VÂNEA MARIA
NOGAROL BELINATO
UNGARATO
, CHAIRA DA SILVA MORAIS, ELISETE CARDOSO MIRANDA
ALMEIDA
, POLYANA DE JESUS ALVES
PAULA
, VIVIANE COSTA PONTES FERREIRA, GISLAN TAMBAROTTO CARREIRO
e
MARIA RITA TAMBAROTTO CARREIRO
, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, pela perda superveniente do interesse de agir, bem como julgar improcedente a pretensão autoral em relação a
CHEILA MARTINS AMARAL COSTA
,

na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Por consequência, pelo princípio da causalidade e da sucumbência, inverto os ônus sucumbenciais, incumbindo aos apelados arcarem com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em sentença, observada a suspensão da exigibilidade das verbas por serem amparados pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
STF, RE 598099, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, Repercussão Geral – Mérito DJe-189 Divulg 30-09-2011 Public 03-10-2011.

2
STF, RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator